Tribunal: TJDFT
Processo: 0000759-19.2015.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREPARO.
1. De início, a apelação interposta pelo autor não foi conhecida por ausência de recolhimento do preparo em dobro, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Contra a decisão, o autor apresentou recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 589 do CPP, que não foi conhecido em razão de inadequação da via eleita. Em seguida, o autor apresenta agravo interno contra a mesma decisão, sustentando que juntou aos autos o comprovante de preparo calculado pelo sistema eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
2. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo que com fundamento diverso.
3. Entende o STJ que “a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).
4. No caso, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o julgamento do recurso por último interposto.
5. Agravo Interno interposto pelo Autor não conhecido. Unânime.